Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712117-63.2021.8.07.0005 RECORRENTE: LIDERVAL CERQUEIRA RECORRIDO: JOSE CARLOS GONÇALVES MORENO, ANAIR MENEGOTTO, CARLOS EDUARDO MENEGOTTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. “EXCLUSÃO” DE LITISCONSORTE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da pretensão de reintegração de posse exercida pelo recorrente. 2. Ocorre preclusão lógica no caso em que o apelante formula requerimento de gratuidade de justiça e espontaneamente recolhe o valor alusivo ao preparo recursal. 2.1. Assim, a conduta contraditória adotada pelo recorrente é fator impeditivo para a concessão da gratuidade de justiça. 3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inc. III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 3.1. Assim, é atribuição do recorrente a demonstração dos motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, do contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. 3.2. No caso em deslinde o Juízo singular proferiu sentença e o apelante, nas razões recursais, não justificou a pretendida desconstituição do ato jurisdicional impugnado, por ausência de fundamentação suficiente. 4. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 4.1. É atribuição do relator designado para o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 4.2. Entre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. 5. No caso em exame a apelação é inadmissível em parte, pois não se trata do recurso adequado para impugnar a decisão interlocutória que reconheceu a ausência de uma das condições da ação em relação a alguns dos reconvintes. 5.1. O ato jurisdicional impugnado é uma decisão interlocutória e assim foi corretamente designado pelo Juízo singular. 6. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que a parte recorrente interpõe apelação claramente inadmissível, diante da ocorrência de erro inescusável. 7. Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. 8. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessárias a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. 8.1. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos foram suficientes para a formação de seu convencimento e explicitou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a preliminar suscitada pela recorrente. 9. No caso concreto o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos prefigurados no art. 561 do CPC, razão pela qual a sentença deve ser mantida. 10. Recurso conhecido em parte e desprovido. O recorrente sustenta ser devido o deferimento da reintegração da posse na servidão de passagem e trânsito sobre o imóvel dos recorridos, ao argumento de que a exercia há mais de 50 (cinquenta) anos sem oposição e pugna pela condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais a serem apurados em liquidação de sentença. Contudo, deixa de indicar o permissivo constitucional, bem como de particularizar dispositivo legal que repute malferido. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede o indeferimento da gratuidade de justiça ao recorrente e a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no REsp n. 1.810.473/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 5/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, uma vez que “o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração da parte recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.955/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/11/2023). Ademais, "o recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF (STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25.3.2015)” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.940.076/PE, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 21/9/2023). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024